Tribunal: TJBA
Processo: 8024272-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024272-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: ROSELY MORAES PEREIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CARDOSO FILHO, ANDRESSA DOS ANJOS BOM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DO APONTADO VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração são espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinados a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e, ainda que contenham afirmação de prequestionamento, mister se faz que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que tal seja válido.

2.
A Embargante alega que a omissão reside na ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de limitação da obrigação ao valor do capital segurado, conforme previsto no contrato e na legislação civil. Não logrou êxito em comprová-lo.

3.
Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado a tese defensiva de que a obrigação de custear o aluguel provisório, bem como a eventual indenização final, deve se limitar ao capital máximo garantido na apólice de seguro habitacional, nos termos do artigo 781 do Código Civil.

4.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito da causa em virtude de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5.
A questão objetivada foi implicitamente rechaçada pelo acórdão, que, ao confirmar a tutela de urgência com base na probabilidade do direito da segurada e no perigo de dano decorrente do risco à sua moradia e segurança, concluiu pela prevalência do direito fundamental à habitação digna sobre as questões estritamente patrimoniais nesta fase processual. A análise do
quantum debeatur
e seus limites contratuais é matéria afeta ao mérito da demanda principal, a ser dirimida após a devida instrução probatória, sendo impertinente sua discussão exauriente em sede de agravo de instrumento que versa sobre medida de caráter provisório e emergencial.

6.
A ausência de menção explícita a dispositivo legal ou tese que se mostra incompatível com o fundamento central adotado pelo julgado não configura omissão, notadamente quando a decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

7.
A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios se ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do diploma processual. Ademais, o artigo 1.025 do mesmo código institui o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria neles suscitada.

8.EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n°.
8024272-33.2025.805.0000
, em que são embargante e embargada, respectivamente,
CAIXA SEGURADORA S/A e ROSELY MORAES PEREIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA